Tribunal: TJSP
Processo: 1043802-54.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento – Paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 com retinopatia diabética grave, associada com hipertensão (CID E14.3) - Pretensão à obtenção de Insulina Degludeca (Tresiba) – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Ação ajuizada após fixação de tese no tema 106 pelo C. STJ – Requisitos

Ementa:
Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento – Paciente portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 com retinopatia diabética grave, associada com hipertensão (CID E14.3) - Pretensão à obtenção de Insulina Degludeca (Tresiba) – Dever de assistência à saúde – Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal – Ação ajuizada após fixação de tese no tema 106 pelo C. STJ – Requisitos estabelecidos na tese cumpridos – Medicamento incorporado pelo SUS pela Portaria no 19 de 27 de março de 2019 – Não disponibilização decorrente de entraves burocráticos alheios à impetrante - Violação ao direito líquido e certo da impetrante verificada – Concessão da segurança é medida que se impõe – Sentença reformada – Recurso provido.